Tribunal: TJMT
Processo: 1006429-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006429-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 029.489.361-01 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE No 1006429-85.2020.8.11.0000 - CLASSE: 202 - CNJ – COMARCA DE VARZEA GRANDE

AGRAVANTE(S):

RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA ABUSIVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 300 DO CPC/15 - – RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, relativamente à realização de cobrança abusiva pela concessionária, quanto aos faturamentos impugnados, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há falar em deferimento da tutela provisória pleiteada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora)

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS
contra decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais,
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, negou o pretendido efeito suspensivo
diante da ausência de probabilidade do direito.

Alega a recorrente que
mudou-se para o imóvel locado em setembro/2019, onde solicitou a alteração da titularidade para o seu nome, mas nos primeiros meses a requerida cobrou apenas pela disponibilidade dos serviços, sendo, porém, surpreendida pela cobrança abusiva nas faturas a partir do mês de setembro/2019 com o aumento abrupto das faturas quando comparado com as faturas da inquilina anterior, bem como em comparação com o antigo imóvel em que locava pois se utilizava dos mesmos eletrodomésticos.

Sustenta que
protocolou um pedido de vistoria junto ao SAC da agravada, porém nenhuma providência fora tomada.

Assevera que
o valor cobrado mostra-se incompatível com a renda da agravante, que provê seu sustendo e de seu filho, bem como mora em uma kitnet, sendo que o imóvel tem apenas 02 (dois) cômodos e um banheiro, tendo como eletrodomésticos uma geladeira e um ar condicionado.

Aduz que, não obstante todo o transtorno causado pela agravada, as cobranças abusivas podem ocasionar o corte do fornecimento de energia elétrica na sua residência, motivo pelo qual ajuizou a presente ação.

Ao final, requer a concessão
da tutela de urgência a fim de
determinar que a requerida/agravada restabeleça/se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora das cobranças abusivas dos meses de dezembro/2019 (R$ 777,84) e janeiro/2020 (R$ 452,05) e fevereiro/2020 (R$ 371,50), no valor total de R$ 1.601,39; bem como se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00.

A liminar postulada foi deferida (ID
39658959
).

Contraminuta (ID
39647966
), pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRa DESa MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a autora
RENATA RAYANE PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
aduzindo que
é locatária do imóvel localizado rua Tenente Cipriano , no 237, kitnet 01, Bairro Centro Norte, Várzea Grande/MT, onde recebe os serviços de energia elétrica pela UC n.o 6/28211453-4, tendo se mudado para o imóvel locado em setembro/2019.

Alegou que, desde logo solicitou a alteração da titularidade para o seu nome, a requerida cobrou apenas pela disponibilidade dos serviços, porém, foi surpreendida pela cobrança abusiva das faturas a partir do mês de setembro/2019, com o aumento abrupto das faturas quando comparado com as faturas da inquilina anterior, bem como em comparação com o antigo imóvel que autora locava, pois se utilizava dos mesmos eletrodomésticos.

Narrou que
a inquilina anterior pagava os valores de R$ 145,62; em fevereiro/2019; R$ 140,74; em março/2019; R$ 159,22; em abril/2019; R$ 188,76; em maio/2019; R$ 166,49; em junho/2019; e R$ 123,85; em julho/2019, conforme faturas em nome de NEIDE SANCHES VICENTE.

Aduziu que no final do mês de janeiro formulou pedido de providências no PROCON, sendo marcada audiência de conciliação para o dia 13/02/2020, mas restou infrutífera.

Alegou que em virtude de ser serviço público essencial e indispensável à dignidade humana, além do que a requerente sobrevive de seu salário de professora, e apresenta situação financeira que não supre todas as necessidades básicas para a dignidade da pessoa humana, tem um filho de terna idade, sendo, portanto, os serviços de energia essenciais para sua dignidade e segurança.

Assim, ajuizou a presente ação para que seja declarada a inexistência do débito cobrado, seja restabelecido o fornecimento de energia e que a requerida se abstenha de inscrever seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. André Mauricio Lopes Prioli,
indeferiu os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber se encontra escorreita a decisão singular, sopesando a fundamentação do magistrado com as provas e razões colacionadas aos autos.

In casu
, verifica-se que a autora/agravante recebeu a fatura no mês de
dezembro/2019, no valor de R$ 777,84; com consumo de 782 kWh, tendo registrado reclamação no SAC da agravada, porém, no mês seguinte nova fatura no valor de R$ 452,05; o que estaria em desacordo com a média de seu consumo, uma vez que reside em uma quitinete apenas com seu filho.

Salienta-se que na audiência de conciliação perante o PROCON, realizada em 13/02/2020, não houve acordo entre as partes e a agravante afirmou não possuir condições financeiras de quitas as mencionadas faturas, pois são abusivas.

Da análise dos autos, nota-se que, embora a agravante alegue que as faturas dos meses de dezembro/2019, janeiro e fevereiro de 2020, encontram-se acima de sua média de consumo, não trouxe aos autos as faturas anteriores para constatação de qual seria de fato a média ou o valor adequado, uma vez que as faturas apresentadas, representam a média de consumo de locatária anterior.

Em que pese a agravante afirmar ter havido cobrança abusiva, nada há nos autos, ao menos no atual estágio processual, a amparar sua alegação, cumprindo anotar que os valores apurados nos meses de dez/2019 a fev/2020 decorreram de leitura efetiva, sendo que no mês de dezembro houve a cobrança de 45 dias de consumo, destacando ainda que não foi detectado erro na leitura, conforme informado em carta pela empresa agravada (ID 36437973).

Assim, ausente requisito da probabilidade do direito alegado, tal qual exigido pelo artigo 300 do CPC/15, não há como deferir a concessão da tutela provisória pretendida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020